Tribunal: TJMT
Processo: 1011162-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011162-60.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: WEVERTON DE SOUZA AREBA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gilmar Ferreira Rodrigues Júnior, em favor de Weverton de Souza Areba, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa.
O impetrante aduz que, após denúncia anônima, o paciente foi encontrado com quatorze porções pequenas análogas à pasta-base de cocaína, além de duzentos e sessenta reais em espécie.
Assevera que em sede policial o paciente confessou o delito, afirmando que estava desempregado e precisando de dinheiro.
No entanto, na audiência de custódia, consignou que estava na residência de uma amiga, e que foi agredido severamente pelos policiais.
Salienta que o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.
Argumenta o impetrante que a prisão preventiva foi decretada por juízo incompetente, porquanto a autoridade coatora não poderia decretar a prisão preventiva e, ao mesmo tempo, se declarar incompetente.
Destaca que o juízo da 7a Vara Criminal da Capital até o momento não ratificou a decisão que decretou a prisão preventiva, tornando-a ilegal.
O impetrante sustenta, também, a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob o pretexto de que houve excesso de linguagem, uma vez que o juízo de origem não poderia afirmar que o paciente é membro de alguma facção criminosa, porquanto nunca foi condenado por nenhum processo criminal.
Diz o autor da presente ação constitucional que inexiste laudo de constatação preliminar de drogas, tendo em vista que o laudo anexado aos autos não corresponde às substâncias apreendidas com o paciente.
Além disso, defende que a liberdade do paciente não ensejará risco à ordem pública, notadamente por se tratar de agente “tecnicamente” primário, com residência fixa e trabalho lícito.
Enfatiza que o Ministério Público Estadual, nos autos n. 1000601-45.2020.8.11.0021, requereu a absolvição do paciente.
Postula, liminarmente, a expedição do alvará de soltura.
Decido.
Pesa contra o paciente, Weverton de Souza Areba, a prática do crime de tráfico de drogas.
Segundo se extrai da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a equipe policial da força tática recebeu denúncias anônimas dando conta que na Rua F14, próximo à esquina com a Av. Planalto, funcionava um local de tráfico de drogas.
Os policiais se deslocaram ao local e se depararam com o paciente, Weverton de Souza Areba. Após a abordagem, os policiais encontraram em suas vestes 14 [quatorze] porções pequenas de substância análoga à pasta-base de cocaína[1], bem como a quantia de R$ 260,00 [duzentos e sessenta reais] em notas trocadas.
Auscultado perante a autoridade policial, Weverton afirmou ser usuário, e que há aproximadamente dois meses adquiriu R$ 400,00 [quatrocentos reais] de pasta-base para revender, pois estava precisando de dinheiro e não trabalhava à época.
Asseverou que comprou o entorpecente de uma pessoa conhecida por “Rodrigo”, na praça do bairro Cristalino, e que o revendia em porções pelos valores de R$ 10,00 [dez reais] e R$ 20,00 [vinte reais].
Embora tenha confessado a prática delituosa no momento da lavratura do flagrante, na audiência de custódia a defesa postulou por sua não homologação, sob o argumento de que o paciente sofreu violência física no momento de sua prisão[2].
A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa na audiência de custódia, o juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, assim fundamentando:
“Ao analisar aos autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, bem como pelo termo de apreensão.
Ressalta-se que o custodiado fora preso em flagrante com uma quantidade elevada de drogas (14 porções de substâncias análogas à pasta-base), deste modo, há gravidade em concreto do delito, afetando a ordem pública.
À vista disso, a conversão do flagrante em prisão preventiva é mais do que necessária para garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto do delito. Além disso, conforme relatório policial, o autuado é membro da Facção Criminosa Comando Vermelho. Assim, para evitar a sua evidente reiteração criminosa torna-se imperiosa a cautelar extrema do Processo Penal.
Ainda, verifica-se que, o autuado, conforme folha de antecedentes criminais acostadas aos autos, responde por ação penal de n. 1000601-45.2020.8.11.0021, juntamente com os corréus WESLEY MENDES DE SOUZA e GABRIEL MARCHIORETTO RAILLER DA SILVA, de modo que na supramencionada ação penal, o custodiado teve sua conduta incursa no artigo 1o, inciso II e § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/97 e no artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal. Ressalto que a mencionada ação penal, fora originalmente distribuída nesta Comarca de Água Boa, entretanto, após a instrução, este Magistrado proferiu decisão declarando-se incompetente para processar e julgar o feito, o qual após manifestação do Ministério Público, fora REMETIDO imediatamente à 7a Vara Criminal da Capital. Ainda, na respectiva ação penal, a advogada de um dos corréus interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão deste Magistrado que declinou a competência para a 7a Vara Criminal de Cuiabá. À vista disso, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o recurso, proferiu acórdão negando-lhe provimento, bem como manteve incólume a decisão proferida por este Juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa, razão pela qual, os autos foram remetidos e encontram-se tramitando regularmente na 7a Vara Criminal da Capital.
Desta forma, é clarividente que o autuado é membro da facção criminosa denominada Comando Vermelho, e de acordo com o art. 310, §2o, integrar em organização criminosa é fundamento para denegar a liberdade provisória, vejamos:
[...]
Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE WEVERTON DE SOUZA AREBA, já que presentes os requisitos previstos nos artigos 310, §2o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.
PROVIDENCIE-SE a juntada aos autos do exame de corpo de delito do autuado.
E em tempo, tendo em vista a ação penal que o autuado responde na 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, é nítido que este é integrante de Organização Criminosa, bem como que estava traficando em conluio com outras diversas pessoas pertencentes ao Comando Vermelho. O próprio relatório policial juntado neste APF aponta nesse sentido e com riqueza de detalhes.
Posto isso, resta-se caracterizada a incompetência deste Juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa/MT para processar e julgar os presentes autos, haja vista que existe Vara Especializada na Capital para julgamento de tais delitos, pois a Resolução no 02/2019/OE da Corregedoria Geral de Justiça/MT (Competência da Varas), constante em sua página inicial (site do TJMT), estabelece que a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá possui competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei no 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado.
[...]
Pelo exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público para que os autos sejam remetidos à 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar os presentes autos, bem como DETERMINO sua REMESSA imediata ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, ao qual DECLINO a competência”.
Analisando detidamente os documentos que instruíram a presente ação constitucional, verifica-se que os fatos delituosos imputados ao paciente, em tese, foram perpetrados na Comarca de Água Boa, razão pela qual competia àquele juízo analisar a regularidade da prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Por esta razão, pelo menos em uma análise perfunctória, não há falar que a decisão foi proferida por juízo manifestamente [absolutamente] incompetente.
O fato de o juízo de Água Boa, após a homologação do flagrante e sua conversão em preventiva, ter declarado sua incompetência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao juízo da 7a Vara Criminal da Capital, não autoriza a conclusão de que estamos diante de uma prisão ilegal ou eivada de nulidade.
Também não se pode asseverar que houve “excesso de linguagem” no decreto prisional expedido pela autoridade coatora, uma vez que a afirmação de que o paciente possui envolvimento com o crime organizado foi extraída do relatório de investigação n. 406/2021, elaborado por investigadores de polícia lotados na Delegacia de Polícia de Água Boa, segundo o qual Weverton Souza Areba é investigado por ser integrante faccionado do “Comando Vermelho”.
Consta, ainda, que Weverton e outros integrantes da facção “estão traficando na cidade em canteiros, esquinas, bares, sempre se movimentando, deixando dinheiro com terceiros/escondidos, sempre com poucas quantias de drogas, porém, abastecendo o crime organizado aos poucos”.
Com isso, não se trata de um juízo de valor por parte do magistrado, mas de base empírica extraída do relatório policial.
Conquanto, de fato, o laudo de constatação preliminar acostado no auto de prisão em flagrante não seja correspondente à substância entorpecente apreendida com o paciente, tratando-se de evidente equívoco por parte do órgão responsável pela investigação, este fato, por si só, não demonstra a inexistência de prova da materialidade do delito, sobretudo diante do depoimento dos policiais e da própria confissão extrajudicial do paciente, nada obstando que a autoridade policial traga aos autos da ação penal a ser deflagrada o laudo preliminar, bem como o definitivo, da droga encontrada.
Por fim, prima facie, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está idoneamente fundamentada, seja pela gravidade concreta da conduta – pois, embora não se saiba ao certo a quantidade de droga apreendida, trata-se da apreensão de quatorze porções de pasta-base de cocaína –, seja pelo fato de o paciente responder a outra ação penal, pela prática dos crimes de tortura [art. 1o, inciso II, e § 4o, da Lei n. 9.455/97], e de corrupção de menores [art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90].
Além disso, ainda que a Promotoria de Justiça tenha postulado a absolvição do paciente na outra ação penal contra ele instaurada, nada obsta que o magistrado entenda de maneira contrária, condenando-o[3].
Portanto, o pleito de absolvição deduzido pelo Ministério Público Estadual, por si só, não afasta a possibilidade de decretação da prisão preventiva com lastro na garantia da ordem pública, em razão da suposta periculosidade acentuada do agente.
De mais a mais, conforme demonstrado nos autos, há indícios de que o paciente integre organização criminosa, evidenciando, pelo menos nesta quadra processual, a imprescindibilidade de manutenção da segregação cautelar decretada pelo juízo de origem.
Nesse diapasão, não há falar, por ora, em manifesta ilegalidade da prisão preventiva a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
No caso, excepcionalmente, requisitem-se as informações do juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, bem como da 7a Vara Criminal da Capital, devendo ser informado se houve a realização do laudo preliminar de constatação das drogas apreendidas, assim como do laudo de exame de corpo de delito do paciente, juntando-os aos autos, se for o caso.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Não há nos autos a quantidade exata e precisão da droga apreendida.
[2] O juízo de origem, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, determinou a juntada do exame de corpo de delito do autuado.
[3] CPP, art. 385. “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”.